Tribunal: TJSP
Processo: 0040138-48.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Apelação interposta nos autos de embargos à execução por título extrajudicial, na qual se cobra prêmios de seguro-saúde em atraso – Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 9a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a redistribuição para uma dentre as Câmaras 11a a 24a, 37a e 38a – Conflito suscitado pela 17a Câmara de

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Apelação interposta nos autos de embargos à execução por título extrajudicial, na qual se cobra prêmios de seguro-saúde em atraso – Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 9a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a redistribuição para uma dentre as Câmaras 11a a 24a, 37a e 38a – Conflito suscitado pela 17a Câmara de Direito Privado - Competência dos órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça que é determinada em razão da matéria - Litígio voltado à execução de título extrajudicial (prêmios atrasados decorrentes de contrato de seguro-saúde) – Competência da Seção de Direito Privado I – Art. 5°, inciso I.23, da Resolução n° 623/2013 – Previsão expressa das hipóteses de execução envolvendo os temas elencados no artigo 5o, inciso I.23, da Resolução no 623/2013 – Conflito julgado procedente e declarada a competência da 9a Câmara de Direito Privado, a Suscitada.